Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. NULIDADE DE TESTAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. REGISTRO EM JUÍZO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença foi prolatada em 19/02/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em22/02/2024 (quinta-feira) e publicada no dia 27/02/2024 (terça-feira), de modo que o termo final ocorreu em 19/03/2024. Portanto, tempestiva a apelação interposta em 19/03/2024.
2. No tocante ao prazo para impugnar o testamento, o art. 1.859 do CC consagra importante regra relativa à decadência do direito de contestar a sua validade, que modifica por completo a premissa anterior de expectativa de direito.
3. Da análise do dispositivo infere-se que o termo inicial do prazo decadencial é o registro. Contudo, o vocábulo “registro” não pode ser entendido como o ato unilateral de registro do testamento realizado pelo testador nos casos de testamento público, mesmo porque o dispositivo também refere-se aos testamentos particulares, os quais sequer são levados a registro, fato este que não o torna de conhecimento público até a abertura da sucessão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.